Tribunal: TJSP
Processo: 2146957-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gratuidade de justiça. Documentação suficiente à demonstração de parcial impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Recorrente que não comprova integralmente sua insuficiência financeira. Deferimento da gratuidade de forma parcial, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Inteligência da súmula 481 do STJ. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gratuidade de justiça. Documentação suficiente à demonstração de parcial impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Recorrente que não comprova integralmente sua insuficiência financeira. Deferimento da gratuidade de forma parcial, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Inteligência da súmula 481 do STJ. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.